Tribunal: TJPA
Processo: 0810615-88.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810615-88.2019.8.14.0000
PACIENTE: ELIELTON EMANOEL RIBEIRO RAIOL

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0810615-88.2019.8.14.0000

IMPETRANTES:
ARTHUR KALLIN OLIVEIRA MAIA, ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA e JOÃO PAULO DE CASTRO DUTRA
.

PACIENTE:
ELIELTON EMANOEL RIBEIRO RAIOL
.

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006
.
EXCESSO DE PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, PACIENTE PRESO DESDE O DIA
05/09/2019
. DESCABIMENTO. PROCESSO QUE ESTÁ TRAMITANDO EM
CURSO NORMAL,
INCLUSIVE COM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PREVISTA PARA O DIA
23/01/2020
.
AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, NA MANUTENÇÃO DE TAL PRISÃO E NO INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA CAUTELA EXTREMA.
IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. Os impetrantes alegam falta de fundamentação na decretação da prisão preventiva e carência dos requisitos autorizadores da custódia extrema, porém a decisão que decretou prisão está fundamentada para a garantia da ordem pública, principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade;

2
. Excesso de prazo para a formação da culpa. Tal arguição não encontra guarida no presente
writ
, pois o feito tramita normalmente, com audiência de instrução e julgamento prevista para o próximo dia
23/01/2020
;

3.
As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4.
Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 30 de janeiro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Elielton Emanoel Ribeiro Raiol
, acusado da prática do crime do artigo 33 da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Crime Organizado de Belém.

Afirmam os impetrantes que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, tendo em vista que o paciente encontra-se com sua liberdade segregada desde o dia
05/09/2019
, preso em flagrante delito e tendo sua prisão sido convertida em prisão preventiva. Inconformado com a decisão, em audiência de custódia, a defesa apresentou pedido de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que foi indeferido, alegam em suma: a) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) excesso de prazo na manutenção da segregação cautelar; d) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura do paciente, para aguardar o trâmite processual em liberdade, aplicando medidas cautelares diversas da prisão, e por fim, seja definitivamente concedida a Ordem impetrada.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 2564981)
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia
05/09/2019
, policiais militares estariam em ronda ostensiva quando teriam avistado várias pessoas em atitude suspeita, sendo que elas teriam se evadido. Os policiais teriam conseguido fazer revista em três suspeitos, porém não teriam achado nada com eles. Ato contínuo, em tentativa de fuga, teria sido detido e, logo em seguida, jogou um saco branco para debaixo de uma residência de madeira. Os policiais ao recuperar o objeto, constataram que no interior daquele saco havia 25 (vinte e cinco) petecas confeccionadas com papel alumínio contendo substância semelhante a droga conhecida vulgarmente por maconha e mais uma porção confeccionada com plástico transparente com o mesmo tipo de droga.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

Alegam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, visto que o coacto está preso desde
05/09/2019
.

Não assiste razão aos impetrantes, porquanto conforme informações do juízo inquinado coator, o processo segue seu curso normal, já que há audiência de instrução e julgamento prevista para o próximo dia
23/01/2020
.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Todavia, verificando o decreto de prisão preventiva, denota-se que, o magistrado justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

[...] A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, posto que, conforme os depoimentos firmes das testemunhas ouvidas nesta fase, indicam a venda de substância entorpecente, concluindo-se que, em liberdade, o mencionado custodiado voltará a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social. O conjunto probatório evidenciado, com a apreensão de 26 embrulhos, sendo 25 pequenos e um maior, com peso total de 42,40 gramas, de substância entorpecente conhecida como 'maconha', e, em especial, como já dito, pelos depoimentos firmes colhidos. Narram os autos que policiais militares estariam em ronda ostensiva quando teriam avistado várias pessoas em atitude suspeita, sendo que elas teriam se evadido. Os policiais teriam conseguido fazer revista em três suspeitos, porém não teriam achada nada com eles. Ato continuo, os policiais teriam feito o acompanhamento do autuado que teria fugido pelo quintal de uma residência, onde teria sido detido, e, após revista pessoal, teria sido encontrado a substância entorpecente, que o autuado supostamente teria jogado debaixo de uma residência antes da abordagem. Em que pese a pequena quantidade de droga apreendida, o flagranteado apresenta reiteração delitiva por roubo majorado, inclusive com condenação, o que evidencia a gravidade concreta da sua conduta e a maior periculosidade e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática de delitos, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva. Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto.[...]

[...]Pelo que o que primordialmente importa é a ausência dos pressupostos da prisão preventiva, e no presente caso, a periculosidade do agente, mediante o modus operandi praticado coloca em risco a ordem pública e a instrução processual, o que deve prevalecer sobre o direito de liberdade do autuado. Assim, INDEFIRO o pedido realizado pela defesa, e converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de ELIELTON EMANOEL RIBEIRO RAIOL, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.[...]

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer os impetrantes, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade.

O paciente possui antecedentes criminais, inclusive com sentença condenatória, por roubo qualificado, prolatada em
10/07/2018
, pela 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

DAS QUALIDADES PESSOAIS APRESENTADAS PELO PACIENTE NOS AUTOS DO REMÉDIO HEROICO.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 30 de janeiro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/02/2020